Tribunal: TJDFT
Processo: 0754648-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754648-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. T. F. U. REPRESENTANTE LEGAL: RAVI ALVES ULIAN AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.T.F.U contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 259373551 do processo n. 0765731-53.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Centro Brasileiro de Pesquisa em avaliação e seleção de desempenho - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 79349450), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Narra que, não obstante tenha feito inscrição dentro do prazo previsto pelo edital, por equívoco realizou o pagamento da taxa fora da data aprazada, razão pela qual teve sua inscrição indeferida para participação na 2a etapa do PAS (programa de avaliação seriado) para ingresso na universidade de Brasília. Aduz que a não participação na 2a etapa obsta a sua participação na terceira etapa, impedindo o seu ingresso na universidade e lhe acarretando enorme prejuízo. Argumenta que o indeferimento da tutela pleiteada resulta no esvaziamento do processo, uma vez que ficará impedido de participar das demais fases do certame. Cita julgados deste e. Tribunal de Justiça. Alega inexistir tratamento diferenciado caso deferida a tutela, uma vez que realizou a inscrição como os demais inscritos. Aduz que o erro no pagamento se deu por responsabilidade dos genitores da parte agravante, configurando, portanto, erro de terceiro. Novamente cita julgados que acredita ampararem suas razões recursais. Faz alusão aos princípios do melhor interesse do infante e da proteção integral. Alega que o direito à educação não pode estar condicionado ao pagamento de uma taxa de inscrição. Afirma que a prova está na iminência de ser aplicada, uma vez que ocorrerá em 14 de dezembro de 2025. Aduz que a tutela pleiteada é plenamente reversível. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito em juízo do valor da taxa de inscrição pela parte agravante e permitida a sua participação na prova a ser realizada em 14/12/2025, referente à 2a etapa do PAS/UNB. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se confirme a tutela recursal pleiteada de modo antecipado. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. Decisão de ID 79381475 desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em seguida, a parte agravante, ao ID 79395784, manifestou pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;